Tribunal: STF
Processo: ARE 848281
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA – RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – ALÍQUOTA – REGIME DE COMPETÊNCIA – DESPROVIMENTO DO AGRAVO. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 614.406/RS, relatora ministra Rosa Weber, acórdão por mim redigido, assentou que a incidência do Imposto de Renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao rendimento recebido mês a mês, e não a relativa ao valor total pago em única oportunidade.